Tribunal: TJMT
Processo: 1006563-39.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006563-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO PAULINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 070.863.667-57 (ADVOGADO), DYEIS FORTUNATO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 34.523.093/0001-50 (AGRAVANTE), DYEIS DE SOUZA ALMEIDA FORTUNATO - CPF: 053.024.771-22 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica e sua sócia administradora contra decisão proferida em embargos à execução, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Os agravantes alegam insuficiência de recursos e invocam entendimento jurisprudencial segundo o qual a gratuidade da justiça pode ser concedida a pessoas jurídicas que comprovem dificuldades financeiras. Requerem a reforma da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica e sua sócia administradora fazem jus ao benefício da justiça gratuita, à luz das provas apresentadas quanto à alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que a gratuidade da justiça pode ser concedida a pessoas naturais ou jurídicas que comprovem insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo.

4.
O artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, exigência também estendida às pessoas jurídicas pela jurisprudência do STF e do STJ.

5.

A Súmula 481 do STJ dispõe que a pessoa jurídica faz jus ao benefício da justiça gratuita desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

6.

A análise dos extratos bancários acostados revela média mensal de receita de R$ 11.547,00 pela empresa agravante e recebimentos mensais de R$ 12.550,00 pela sócia administradora, valores que destoam da alegação de hipossuficiência.

7.
Os documentos apresentados não demonstram, de forma concreta, a condição de insuficiência financeira exigida para concessão do benefício, tornando inviável o acolhimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata
-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DYEIS FORTUNATO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
e
DYEIS DE SOUZA ALMEIDA FORTUNATO
,

contra a decisão de ID. 187150574, proferida nos Embargos à Execução nº 1001506-26.2025.8.11.0037, que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita as Agravantes.

Nas razões recursais, as Agravantes afirmam que, ainda que se trate de pessoa jurídica, o entendimento consolidado dos Tribunais é no sentido de que empresas em dificuldades financeiras também podem obter o benefício da gratuidade judiciária, desde que comprovem sua situação.

Aduzem que atu
almente
a parte autora encontra-se com dificuldades financeiras, entretanto, jamais se negou a cumprir suas obrigações.

Alegam que a lei não exige atestada miserabilidade do requerente, sendo suficiente a "insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios"

No mérito, requerem que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, concedendo os benefícios da justiça gratuita às Agravantes.

Decisão concedendo o efeito suspensivo em ID. 272856397.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

As Agravantes interpuseram recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de não possuírem condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais.

Nos termos do artigo 98, do Código de Processo Civil a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Ao interpretar o artigo supracitado, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que os benefícios da justiça gratuita podem ser concedidos também às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica. No entanto, é indispensável à comprovação da insuficiência financeira, a fim de justificar a concessão de tais benefícios.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 481, que dispõe:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Desse modo, exige-se que a Empresa Agravante apresente provas concretas de que se encontra em dificuldades financeiras, fazendo jus à concessão da gratuidade da justiça.

Observa-se, pelos extratos bancários acostados sob os IDs. 272184363, 272184364 e 272184365, correspondentes aos meses de novembro de 2024, dezembro de 2024 e janeiro de 2025, que a empresa agravante aufere uma média mensal de R$ 11.547,00 (onze mil quinhentos e quarenta e sete reais).

Dito isso, constata-se que, somente no mês de novembro de 2024, foi realizada a transferência do valor de R$ 12.856,00 (doze mil, oitocentos e cinquenta e seis reais) à Recorrente Dyeis, sócia administradora da empresa agravante, montante esse que destoa do valor declarado em sua declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, acostada sob o ID. 272184359.

No que se refere à agravante Dyeis de Souza Almeida Fortunato, constata-se que sua média de recebimentos mensais é significativamente superior àquela compatível com a condição de hipossuficiência exigida para a concessão da gratuidade da justiça, sendo, nos meses de novembro de 2024, dezembro de 2024 e janeiro de 2025 (IDs 272184367, 272184368 e 272184369), de R$ 12.550,00 (doze mil, quinhentos e cinquenta reais).

Dessa forma, constata-se que as Agravantes não se enquadram na condição de beneficiárias da gratuidade da justiça, uma vez que não juntaram aos autos documentos capazes de corroborar suas alegações de hipossuficiência, razão pela qual, não estando comprovada a condição de insuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Nesse sentido:

AGRAVANTE (S):ETL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA AGRAVADO (S):BANCO ITAUCARD S.A. EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – BENESSE INDEFERIDA – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO – SUMULA DO STJ – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Sumula 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais .” (Data da Publicação - DJ-e 1-8-2012) Se os documentos apresentados não são capazes de comprovar a hipossuficiência da parte, não há que se falar em concessão do benefício da justiça gratuita. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10109581120248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita

pelo

requerente

do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado

indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3.

No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

Diante o exposto, se revela adequada à manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025